Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-48.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA – RECONHECIMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE, RESPEITADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito de decadência apresentada na contestação, sem que antes fosse dado à parte autora o direito de se defender quanto a esse ponto.
2. Conforme estabelecido no Novo Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (art. 10), ainda que seja sob o fundamento de ocorrência de decadência.
3. E nesse específico aspecto, do pronunciamento da decadência, dispõe assim o parágrafo único do art. 487, do CPC:
“Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”
4. Tais estipulações da Lei Processual encontram respaldo na Constituição Federal, que assegura o respeito ao contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, LV).
5. Rosemiro Pereira Leal, eminente processualista, já há tempos apregoa que “o processo é instituição pública constitucionalizada de controle tutelar da produção de provimentos, sejam judiciais, legislativos ou administrativos”. Pois, “nenhum provimento (decisão judicial, legiferante ou administrativa) procedimental conclusivo pode ser exarado em desaviso aos princípios jurídicos que integram a instituição do processo: ampla defesa, contraditório e direito ao advogado e isonomia.”
6. Assim, em que pese seja resguardada a possibilidade de futuramente ser novamente reconhecida a decadência do direito discutido nestes autos, pelo mesmo fundamento legal, nesse momento afasta-se o reconhecimento realizado pelo juiz sentenciante, para que, garantidos os preceitos processuais e constitucionais, seja possibilitado o exercício do contraditório e ampla defesa, com a devida instrução processual.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, para determinar-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento e instrução.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.